Tribunal: TJPA
Processo: 0009435-20.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009435-20.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ERNANES LIRA PENHA, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, MATEUS DA SILVA LUCENA

APELADO: ERNANES LIRA PENHA, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, MATEUS DA SILVA LUCENA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ARTIGO 14, CAPUT, ARTIGO 16, CAPUT, C/C ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI 10.826/03.
RECURSO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MILICIA PRIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16 PARA O DO ART. 14, DA LEI 10.826/03. APLICAÇÃO DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime do art. 288-A do CP, pois, apesar do órgão Ministerial ter pugnado pela reforma da sentença, não se desincumbiu de apresentar as provas suficientes, necessárias e imprescindíveis da autoria e materialidade da infração penal, pelo que a absolvição deve ser mantida.

2. O
conjunto probatório demostra, de forma firme e segura, a ocorrência dos crimes descritos na denúncia. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas colhidas na instrução processual, as quais não contemplam a tese defensiva. Os laudos periciais descrevem de forma detalhada o armamento apreendido, em harmonia com os depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados. Condenação mantida.

3.
O princípio da consunção estabelece que o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se o concurso. No caso dos autos isto não ocorreu, na medida em que as condutas criminais atribuídas aos réus atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir um crime único.

4.
In casu
, não há que se falar em retroação de lei penal mais benéfica, uma vez que,
com os recorrentes, foram apreendidos armamentos que não deixaram, em qualquer momento, de ser classificados como armas de fogo de uso restrito.

5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
ERNANDES LIRA PENA, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA E MATEUS DA SILVA LUCENA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá PA, que condenou o segundo, terceiro e quarto recorrentes pelos delitos do art. 14, caput, art. 16, caput, c/c art. 16, p. único, inciso III, todos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70, caput do CPP, aplicando a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, a cada um deles.

Em razões recursais, o Ministério Público Estadual pede que os recorridos Ernanes Lira Penha, Fernando Ferreira de Oliveira e Mateus da Silva Lucena sejam também
condenados
pela prática do
delito previsto no artigo 288-A do CP
.

A defesa de Ernanes Lira Penha e Fernando Ferreira de Oliveira pugna, em razões recursais, pela
absolvição
dos réus com fundamento no art. 386, incisos IV e V do CPP, requerendo, alternativamente, a
aplicação do princípio da consunção
com relação aos crimes de porte de armas ou, ainda, o reconhecimento da
novatio legis in melius
, para
desclassificar
os crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 para o artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

A defesa de Mateus Da Silva Lucena requer, em razões recursais, a
absolvição
por insuficiência de provas.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
dos recursos de apelação apresentados por Ernanes Lira Pena, Fernando Ferreira de Oliveira e Mateus da Silva Lucena.

As defesas de Ernanes Lira Pena, Fernando Ferreira de Oliveira e Mateus da Silva Lucena, respectivamente, em contrarrazões recursais, pugnam pelo
conhecimento e não proviment
o do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e não provimento de todos os recursos
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que (ID. 13087142 - Pág. 4 e 5):

“no dia 14.07.2018, por volta de 09h00min, em Brejo do Meio, zona rural de Marabá, os denunciados MATEUS DA SILVA LUCENA, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA e ERNANES LIRA PENHA foram presos em flagrante delito em razão de portarem uma elevada quantidade de armas de fogo (de uso permitido e uso restrito), bem como munições e explosivos, todos dentro de um veículo FIAT/STRAD, cor cinza, placa NSS 4652, destinados a manter milícia privada já instituída.

Relata a denúncia que no dia dos fatos, o automóvel acima especificado, conduzido pelo acusado FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA e tendo como passageiros o réu ERNANDES LIRA PENHA e um terceiro não identificado, foi abordado pela guarnição da polícia militar de Brejo do Meio, oportunidade em que este último abriu a porta e empreendeu fuga em direção a um matagal, não sendo mais localizado.

Prossegue a exordial relatando que tal comportamento gerou suspeitas, tendo a polícia militar realizado revista no carro, ocasião em que encontrou armas fogo, algumas estando com a numeração suprimida, assim como munições e explosivos, quais sejam:
03 Espingardas, calibre 44, Winchester, sem numeração aparente; 01 Espingarda, calibre 12, CBC, numeração FBK 042034; 25 Bananas de dinamite e 1⁄2 Banana; 37 munições intactas de calibre 44; 59 munições intactas de calibre 7.62; 03 cordéis de detonação com espoleta; e 03 Pavios de detonação com espoleta
.

Foram apreendidos, ainda, 02 (dois) aparelhos celulares, um Samsung e um Motorola. Prossegue a inicial acusatória afirmando que após a apreensão dos objetos supracitados, o acusado MATEUS DA SILVA LUCENA chegou ao local do flagrante, acompanhado por um advogado, se declarando proprietário das armas de fogo, munições e artefatos explosivos apreendidos, além de afirmar que os réus FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA e ERNANES LIRA PENHA eram seus funcionários.

Consta da denúncia que, durante a abordagem, os acusados MATEUS DA SILVA LUCENA, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA e ERNANES LIRA PENHA declararam que estavam se dirigindo para a Fazenda Santa Lúcia, a qual pertence ao primeiro denunciado, e os objetos apreendidos se destinavam àquela área rural, pois a mesma estaria sendo alvo de ocupações por parte de trabalhadores sem terras.

Segundo peça inaugural, o réu MATEUS DA SILVA LUCENA já havia sido indiciado no procedimento nº. 0004882-35.2017.8.14.0069, na comarca de Pacajá, onde é investigado pelo delito de constituição de milícia privada.

Perante a autoridade policial, o réu MATEUS DA SILVA LUCENA negou a autoria delitiva, afirmando que não disse que o armamento apreendido era de sua propriedade e que foi ao local a pedido de FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, pois o mesmo presta serviços em sua empresa.

O denunciado FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA negou a autoria delitiva em sede inquisitorial, alegando que os objetos apreendidos pertenciam ao terceiro indivíduo a quem deu carona e que empreendeu fuga, o que foi dito, também, pelo réu ERNANES LIRA PENHA.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 288-A DO CP:

O Ministério Público Estadual pede a reforma da sentença condenatória, a fim de que os recorridos Ernanes Lira Penha, Fernando Ferreira de Oliveira e Mateus da Silva Lucena sejam condenados também nas sanções do art. 288-A do CPP.

Adianto que não prospera o pedido, pois o contexto probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstra, com segurança, que os réus cometeram o delito previsto no artigo 288-A, do CP, inexistindo prova segura de que integravam milícia privada com a finalidade de praticar crimes na localidade, eis que a prova testemunhal não confirma a ocorrência delitiva. Vejamos:

“As testemunhas AURELIANO DA CONCEIÇÃO e IZAQUIEL MARTINS MOURÃO afirmaram em juízo que o acusado MATEUS DA SILVA LUCENA declarou no dia dos fatos que
o material bélico apreendido seria usado em uma fazenda de sua propriedade que estava sendo invadida por sem terras em Parauapebas
.

A testemunha IZAQUIEL MARTINS MOURÃO ainda declarou que MATEUS é filho de José Iran Lucena, afirmando que o armamento apreendido é característico de roubo a banco e usado pelos grandes latifundiários em milícias.

Disse ter ouvido falar que a milícia armada foi contratada para tirar os sem terras da fazenda Santa Clara e de outras
e que foi apreendido armamento semelhante na Fazenda Santa Clara naquele mesmo dia.

A testemunha WILLIAM LOPES CRISPIM, delegado de polícia civil, afirmou
ter conhecimento acerca de boatos relativos a existência de milícia privada na região, integrada por MATEUS,
relatando que a equipe da DECA estava na fazenda em Parauapebas em razão de conflito agrário no local, mas não conversou com o delegado Waney Alexandre sobre o assunto

A testemunha WANEY FRANÇA ALEXANDRE disse que a propriedade da Fazenda Santa Clara estava em fase de transferência para o acusado MATEUS, sendo que no dia dos fatos, o nacional chamado DAMIÃO estava com JOSÉ IRAN no Batalhão da PM de Parauapebas e se apresentou como dono da propriedade rural, sendo que dizia que pretendia tirar os sem terras do local para entregar a fazenda limpa.
Aduziu que informalmente DAMIÃO lhe disse
que teria contratado JOSÉ IRAN para retirar os sem terras, por conta da fama dele, porém o mesmo não entrou em detalhes acerca do serviço que seria prestado, afirmando que
a carga apreendida nos autos iria para a Fazenda Santa Clara
. Afirmou que
a DECA está investigando a suposta milícia armada integrada por MATEUS
, havendo denúncias de trabalhadores rurais acerca de ameaças, disparos de arma fogo, na Fazenda Santa Clara, antes mesmo da data da ocupação, havendo, inclusive, notícias acerca da atuação da milícia na cidade de Pacajá, referente à Fazenda Petrópolis. Ressaltou que a Procuradoria Geral de Justiça requisitou informações sobre as denúncias da milícia privada no âmbito da Fazenda Petrópolis, sendo que existe uma investigação a respeito, de modo que a DECA já fez operação para verificar a procedência das denúncias acerca da milícia, onde são ventilados os nomes de MATEUS, José Iran, Jonas, dentre outros, e este último, inclusive, já foi preso em flagrante portando arma de fogo e munições, de dois calibres, pelo menos. Continuou relatando que ERNANES foi preso na operação Santa Clara II, após os fatos apurados nos autos, ocasião em que foi apreendido o veículo Ford Ranger Branca, de propriedade de MATEUS, afirmando que esse mesmo carro é relatado em várias atuações da milícia, em denúncias e boletins de ocorrência. Ressalte-se que a mencionada operação ocorreu após os fatos ora em apuração. Relatou que o delegado que o antecedeu foi até o município de Pacajá com uma equipe da DECA para realizar uma diligência, tendo sido recebidos a tiros, oportunidade em que também foi apreendida a caminhonete supracitada. Aduziu que a participação de MATEUS na milícia armada é apurada em razão da utilização de carros de sua propriedade em todas as ações da milícia. Além da Ford Ranger, existe informação acerca de uma caminhonete Hillux com carroceria de madeira, a qual estava na fazenda por ocasião da operação Santa Clara II (ocorrida após os fatos em apuração), sendo usada pelos milicianos no momento em que foram presos na barricada, ressaltando que a mesma já foi vista pela polícia no pátio da empresa Brilho Solar, da qual MATEUS é responsável. Disse que a Hillux não foi trazida naquela ocasião pela polícia por falta de efetivo policial. Menciona, ainda, o fato de que MATEUS se declarou como proprietário do armamento apreendido nos autos e que estaria sendo conduzindo até sua fazenda, que teria sido invadida. Relatou que existem inúmeros disque-denúncias em um inquérito em trâmite na DECA citando o nome de MATEUS. Afirmou, ainda, que não é comum encontrar espingardas de calibres 44 e 12 em conflitos agrários, asseverando que fez apreensão de calibre 12. Declinou não ser normal armas de calibre 762 em conflito agrário, que são de uso restrito e de alto poder lesivo.

A testemunha ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO, delegado de polícia civil, declarou em juízo que, durante o período que esteve à frente da DECA de Marabá,
sempre apareciam denúncias feitas pelos trabalhadores sem terras envolvendo o pai de MATEUS, José Iran
, sendo que um dos problemas envolvia a Fazenda Petrópolis. Disse que na operação realizada na Fazenda Petrópolis, MATEUS informou que a propriedade pertencia a ele e não ao seu pai, sendo que, em uma diligência, policiais descaracterizados da DECA foram recebidos a tiros na fazenda, oportunidade em que foi feita a apreensão do veículo, o qual estava registrado em nome de MATEUS. Prosseguiu relatando que em depoimento naquela ocasião, MATEUS alegou que não sabia que seus funcionários estavam armados, mas as denúncias dos sem terras ocupantes dessa área relatavam que os indivíduos andavam armados tanto dentro da fazenda, quanto no perímetro ao redor, e ficavam intimidando as pessoas. Disse que naquela ocasião, colheu o depoimento de Marquinhos, pessoa que fazia a escolta armada de MATEUS, sendo que a segunda pessoa, identificada possivelmente como Zé da Neguinha, se evadiu, ressaltando que se trata de um pistoleiro conhecido na região e trabalha para José Iran.

Assim, conforme se depreende dos depoimentos supratranscritos, apesar de algumas testemunhas afirmarem em juízo que ouviram falar sobre uma milicia envolvendo o acusado Mateus e o pai dele, não souberam especificar quais crimes teriam sido praticados pela milícia, como também não ficou esclarecido em que consistia a atuação de Ernanes e Fernando.

O tipo penal do artigo 288-A do CP exige a demonstração da estabilidade do vínculo associativo, como disserta Nucci:

“Classificação: trata-se de crime comum (aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa); formal (crime que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente no cometimento efetivo do delito); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam ação) e, excepcionalmente, omissivo impróprio ou comissivo por omissão (quando o agente tem o dever jurídico de evitar o resultado, nos termos do art. 13 §2º, CP); permanente (cuja consumação se prolonga no tempo), nas formas constituir, organizar, integrar, mas habitual nas modalidades manter e custear; de perigo comum abstrato (coloca um número indeterminado de pessoas em perigo, que é presumido pela lei; plurissubjetivo (delito cuja ação é composta por vários atos, permitindo-se o seu fracionamento;
não admite tentativa, em razão da estabilidade e permanência requeridas (ou estão presentes e o crime está consumado ou estão ausentes, sendo um fato penalmente irrelevante). Além disso, há as condutas com caráter de habitualidade, que não comportam tentativa.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 22.ed. Ed. Gen Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 1220.) (grifei)

A questão, inclusive, foi bem delineada na sentença condenatória:

“não ficou evidenciado o
liame subjetivo entre os acusados para a formação de uma milícia, com estabilidade e permanência, a qual teria a específica finalidade de praticar qualquer delito insculpido no Código Penal
, bem como não restou efetivamente evidenciada a consciência dos acusados de que estavam reunidos com essa intenção.
Embora a quantidade de material bélico apreendido permita inferir que as armas seriam utilizadas para a prática de algum ilícito, até mesmo porque estavam sendo transportadas de maneira criminosa, não ficou demonstrado quais seriam estes ilícitos e tampouco que eles seriam praticados pelos acusados
. O órgão de acusação
não conseguiu trazer aos autos elementos que apontem o ajuste prévio entre os réus com o propósito de formar a milícia de maneira estável e permanente, há quanto tempo estariam reunidos com essa finalidade
, qual seria o papel de cada um na milícia, e tampouco demostrou quais os crimes pretendidos pelos acusados.
Restou revelado que as armas, munições e explosivos se destinavam à uma Fazenda situada em Parauapebas, a qual estaria invadida por trabalhadores sem terras, o que permite inferir que seriam utilizadas no contexto do conflito agrário
. Contudo, não restou evidenciado que os acusados compunham uma milícia destinada a prática desses crimes no contexto do citado conflito agrário ou outros crimes previstos no Código Penal.”
(grifei)

Portanto, sem efetiva existência de ações que apontem a associação criminosa e sem o desenvolvimento de uma investigação que permitisse comprovar que as armas estavam efetivamente destinadas a atividade típica de milícia, forçoso concluir que a prova é insuficiente para a condenação dos apelados pela prática do crime previsto no artigo 288-A do Código Penal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIDO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Se o conjunto probatório não se mostra seguro quanto à comprovação da autoria e materialidade do delito de constituição de milícia privada, imperiosa a absolvição do acusado. Contra o parecer, recurso improvido. (TJ-MS - APR: 00085871120188120021 Três Lagoas, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 11/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. APELANTE CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 288-A, DO CÓDIGO PENAL, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, REGIME SEMIABERTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. A DEFESA BUSCA A ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA A PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, SEJA A SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. As provas, mostram-se frágeis a ensejar uma condenação. Inexiste prova segura de que o acusado integrava milícia privada com a finalidade de praticar crimes, disposto no artigo 288-A do Código Penal. Princípio in dubio pro reo. Recurso Provido. (TJ-RJ - APL: 00708992020208190001 202105003715, Relator: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2021, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2021)

Pelo exposto, não assiste razão à acusação, eis que não há elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime reclamado, pelo que a absolvição deve ser mantida.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Conforme relatado, as defesas dos recorrentes Ernanes Lira Pena, Fernando Ferreira de Oliveira e Mateus da Silva Lucena pugnam pela absolvição, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A materialidade delitiva, restou configurada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 13086741 – pags. 2/4), descrevendo o armamento encontrado com os recorrentes, Laudo de fls. 36 do IPL, que descreve o material explosivo apreendido; e pelo Relatório da autoridade policial (fls. 60/62 do IPL).

No que concerne à autoria, igualmente é incontroversa, conforme indicam os depoimentos tomados em juízo, extraídos da sentença (ID. 13087239 - Pág. 6 a 13087240 - Pág. 1) e mídias dos autos:

“A testemunha
AURELIANO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, policial militar
, declarou em juízo que
participou da ocorrência que culminou com a prisão dos acusados
, efetuada pelos policiais de Brejo do Meio, os quais lhe relataram que
abordaram um veículo e nele encontraram as armas apreendidas nos autos, oportunidade em que realizaram a prisão de dois indivíduos
, sendo que um terceiro conseguiu empreender fuga pelo matagal. Prosseguiu declarando que encontrou com a guarnição de Brejo do Meio e tomou conhecimento da ocorrência, aduzindo que os indivíduos detidos não declararam de quem seria o armamento encontrado no veículo,
tendo retornado com os mesmos até o local da abordagem, a fim de tentar localizar o terceiro ocupante do carro, ocasião em que o acusado MATEUS chegou proferindo as seguintes textuais: vim pegar meu material, se referindo aos objetos apreendidos. Declarou que, nesse momento, pegou o celular do réu MATEUS e disse que o mesmo estava sob custódia.
Afirmou que ERNANES e FERNANDO não falaram que trabalhavam para MATEUS e que o material apreendido seria dele, não sabendo dizer se eles fizeram alguma declaração para a guarnição de Brejo do Meio. Relatou que três dias antes dos fatos, uma guarnição da polícia militar havia sido presa por ter dado apoio na fuga de bandidos que teriam roubado um banco usando dinamite, razão pela qual acredita que sua equipe foi acionada pelo comandante, eis que foi encontrada dinamite com os acusados. Disse que o réu MATEUS declarou que o armamento seria usado em uma fazenda invadida em Parauapebas, não sabendo afirmar se os policiais civis da delegacia agrária estavam na mencionada propriedade rural fazendo uma inspeção naquela data, porque sua equipe não estava às proximidades daquele local. Continuou declarando que não viu o veículo utilizado pelos acusados, somente estes e o material apreendido, pois não fez a abordagem inicial e, quando chegou, os objetos já estavam na viatura. Declinou que
nenhum dos réus apresentou porte ou registro de armas de fogo
. Aduziu que ao retornar com os acusados para o local da abordagem, a fim de localizar o terceiro indivíduo, sua guarnição foi acompanhada pelas guarnições de Brejo do Meio, do oficial do dia e do Grupamento Tático, para garantir a integridade dos custodiados e a segurança das diligências. Declarou que a voz de prisão ao acusado MATEUS foi dada pelo Tenente Mourão, da guarnição do Tático Operacional.

A
testemunha DIOCESANO BARBOSA LIMA
declarou em juízo que
pertence à guarnição de Brejo do Meio e participou da prisão dos acusados
, relatando que
efetuaram a abordagem de uma pick-up onde estavam três pessoas, sendo que um conseguiu fugir e os outros dois eram os acusados ERNANES e FERNANDO
. Relatou que ERNANES era quem dirigia o veículo e FERNANDO estava no banco do carona, afirmando que,
quando da abordagem, foram apreendidas armas e bananas de dinamite, as quais estavam no bagageiro do veículo, enroladas em uma lona, confirmando que o material apreendido é o mesmo descrito nos autos
. Declarou que os acusados ERNANES e FERNANDO disseram que deram carona para o terceiro individuou que conseguiu fugir e que o material apreendido seria dele. Afirmou que
presenciou a chegada do acusado MATEUS, mas que não o ouviu dizendo que o material apreendido seria seu. Prosseguiu relatando que o terceiro indivíduo fugiu para um matagal e que não ouviu MATEUS dizendo que estaria levando o armamento para uma fazenda em Parauapebas invadida por sem terras
. Em seguida, ao ser questionado sobre suas declarações dadas em delegacia, asseverou que ERNANES e FERNANDO falaram que estavam indo para uma fazenda invadida por sem terras em Parauapebas e afirmou não ter presenciado MATEUS declarando que as armas seriam destinadas para essa fazenda e não ter escutado o mesmo conversando com alguém para liberar a carga. Continuou relatando que o terceiro indivíduo que fugiu saiu correndo para o matagal no instante em que foi feita a abordagem e que o mesmo estava na cabine do veículo, junto com os acusados ERNANES e FERNANDO, não recordando as características físicas daquele, somente que se trata de uma pessoa com estatura mediana. Ao ser questionado pela magistrada, disse ter tomado conhecimento da prisão de policiais militares de Nova Ipixuna. Declinou que efetuou a prisão de ERNANES e FERNANDO e que o armamento apreendido estava na carroceria do veículo, apenas embaixo de um plástico, sendo que os dois réus mencionados estavam na cabine. Aduziu que,
ao questionar ERNANES e FERNANDO, os mesmos disseram que deram carona para o terceiro indivíduo e que o material apreendido pertencia a ele, afirmando que os acusados disseram que viram o armamento ser colocado na carroceria
. Falou que foi o PM Silva Neto que fez a apreensão do material, não se recordando quem apreendeu os celulares dos acusados e que foi o Tenente Aureliano quem fez apresentação dos objetos apreendidos na delegacia. Disse que foi até a delegacia, conduzindo a saveiro apreendida, afirmando que o PM Silva Neto acionou o NIOP, e a guarnição do Tenente Aureliano e a do Tático Operacional foram até a delegacia, oportunidade em que todos retornaram para o local da prisão dos acusados ERNANES e FERNANDO, a fim de procurar o terceiro que havia fugido. Relatou que todos pararam em uma lanchonete próxima ao lugar onde foi feita abordagem, não sabendo dizer qual o motivo de terem parado neste local, pois os acusados ERNANES e FERNANDO já estavam na viatura do Tenente Aureliano, oportunidade em que o acusado MATEUS chegou e perguntou quem era o comandante. Disse que MATEUS se dirigiu para falar com o Tenente Aureliano e o Tenente Mourão, sendo que após essa conversa, tomou conhecimento de que ele havia sido preso.

A testemunha
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO, policial militar
, declarou em juízo que
participou da prisão dos acusados
, relatando que foi realizada a abordagem da caminhonete Strada, onde estavam ERNANES, FERNANDO e um terceiro que fugiu. Disse que
foram apreendidas armas e bananas de dinamite na carroceria do automóvel, afirmando serem os mesmos objetos constantes dos autos, além dos aparelhos celulares dos acusados ERNANES e FERNANDO
. Aduziu que
eles disseram que estavam indo para uma fazenda em Parauapebas, invadida por sem terras
, e que, no momento da prisão, um deles pediu para ligar para uma pessoa, não se recordando quem foi dos dois. Declarou não se recordar se o documento do veículo estava no nome de um deles, tampouco que algum deles se identificou como proprietário do carro, asseverando
que as armas estavam enroladas em um saco e não estavam visíveis na carroceria
. Aduziu que tinha conhecimento de que uma guarnição da polícia militar havia sido presa dando fuga a assaltantes de banco e
quando apreenderam os armamentos, pensaram se tratar de assaltantes de banco
, também, por isso acionaram a guarnição do Tenente Aureliano. Afirmou
não saber quem era o destinatário das armas
e que os acusados não chegaram a ligar para ninguém. Disse que um advogado chegou na delegacia, acreditando que foi ele quem manteve contato com alguém acerca da prisão de ERNANES e FERNANDO. Relatou que após eles terem chegado na delegacia, retornaram com a guarnição do Tenente Aureliano para o local da prisão, a fim de prender o terceiro indivíduo que fugiu, oportunidade em MATEUS se apresentou no local acompanhado por um advogado, perguntando quem era o comandante, ocasião em que o mesmo se dirigiu para falar com o Tenente Aureliano e o Tenente Mourão, porém não ouviu o momento em que ele disse que o material apreendido era seu. Aduziu que tomou ciência através dos outros policiais acerca do fato de que MATEUS se identificou como dono do material apreendido. A testemunha não soube dizer se a delegacia agrária estava inspecionando a mencionada fazenda na ocasião dos fatos. Disse, ainda, que na volta para o local da abordagem, as viaturas pararam em uma lanchonete para esperar a guarnição do Tático.
Asseverou que nenhum dos acusados apresentou autorização para o porte de armas. Declinou que foi efetuada a abordagem do veículo em razão de ter acontecido um assalto a banco em data anterior e por existirem mais de duas pessoas no carro
, afirmando que a terceira pessoa era um homem magro, alto e com bigode e que MATEUS foi preso quando a polícia estava retornando ao local da abordagem.

A testemunha
WILLIAM LOPES CRISPIM, delegado de polícia civil
, declarou que
presidiu o inquérito refere à prisão dos acusados
, os quais foram presos em flagrante,
tendo sido apreendido com os mesmos um grande arsenal de armamentos, explosivos, dinamites
, afirmando que, segundo a versão narrada na delegacia por ERNANES e FERNANDO, eles estariam levando o material para uma fazenda de propriedade de MATEUS. Disse que após a prisão de ERNANES e FERNANDO, um deles ligou para MATEUS, fato este declarado por FERNANDO. Relatou que o condutor do veículo foi até a VIP CAR, não sabendo dizer quem é proprietário desta empresa, asseverando que um dos flagrados trabalhava lá. Também não soube dizer se o veículo Fiat Strada pertencia a mencionada loja de veículos. Relatou que, segundo o que foi apresentado na delegacia, os acusados ERNANES e FERNANDO teriam dado carona para um terceiro indivíduo não identificado e que este carregou o veículo com o armamento no meio da estrada, não sabendo dizer se ele trabalhava para MATEUS.
Afirmou ter conhecimento acerca de boatos relativos à existência de milícia privada na região, integrada por MATEUS
. Declarou que os policiais militares ouvidos na delegacia relataram que MATEUS chegou no local e disse que o armamento era dele, bem como afirmaram que ele teria dito que já havia falado com um policial militar de Parauapebas, chamado Emmet, comandante do Batalhão da PM daquela cidade, acerca da liberação do material apreendido, não sabendo dizer quem foi pedir a mencionada autorização para o mesmo. Afirmou que os policias militares teriam dito que o armamento pertencia a MATEUS, porém também disseram que poderia pertencer ao Major Emmet. Prosseguiu relatando que a equipe da DECA estava na fazenda em Parauapebas em razão de conflito agrário no local, mas não conversou com o delegado Waney Alexandre sobre o assunto. Relatou que MATEUS declarou que estava sendo perseguido pela delegada Raissa, mas nada foi apurado nesse sentido. Perguntado pela defesa,
o delegado declarou que os policiais militares disseram que as armas pertenciam Major Emmet e que MATEUS estava no local para retirá-las.
Disse que nenhum dos acusados confessou a autoria delitiva. Questionada pela magistrada, a autoridade policial
declarou que todos os policiais militares teriam dito ter ouvido MATEUS dizer que o material apreendido lhe pertencia, com exceção do policial militar Diocesano Barbosa Lima. Afirmou que os acusados não apresentaram, na delegacia, porte ou autorização para o material apreendido
, sendo que um dos acusados declarou trabalhar para MATEUS, porém não se recorda qual deles.

A testemunha
WANEY FRANÇA ALEXANDRE, delegado de polícia civil
,
titular da Delegacia de Conflitos Agrários
, declarou em juízo que não participou da prisão dos acusados, aduzindo estava na Fazenda Santa Clara na mesma ocasião. Relatou que quando estava no Batalhão de Polícia Militar de Parauapebas
recebeu ligação do Tenente Mourão, o qual lhe informou que havia realizado a prisão de MATEUS e alguns homens com um grande arsenal de armas, dinamites e explosivos e que o armamento estaria sendo levado para uma fazenda dele que estava sendo invadida naquele momento
. Prosseguiu relatando que s
e tratava da Fazenda Santa Clara e que o Tenente Mourão falou que iria para aquele local para fazer mais diligências, tendo o delegado dito para o mesmo que a propriedade rural estava sendo ocupada por sem terras naquele momento, motivo pelo qual não seria possível o oficial ir até lá
. A testemunha disse para o policial militar que ele próprio estava se dirigindo para a fazenda, com o apoio da polícia militar de Parauapebas. Aduziu, ainda, que o Tenente Mourão lhe informou que MATEUS se apresentou como dono do armamento apreendido.

A testemunha
IZAQUIEL MARTINS MOURÃO, policial militar, declarou em juízo que participou da prisão dos acusados
, relatando que, no dia dos fatos,
foram presos dois indivíduos com grande quantidade de armamento característico de roubo a banco
, motivo pelo qual foi acionado, na qualidade de subcomandante da CIME. Disse que
foi com sua equipe para o local da prisão, a fim de tentar localizar um terceiro indivíduo que teria se evadido para o mato, oportunidade em que parou em uma lanchonete para pegar água, quando MATEUS chegou em um carro blindado, acompanhado de um advogado, mas desceu sozinho e disse que todo o material apreendido era dele e que os dois indivíduos presos eram seus funcionários, identificando-se como MATEUS LUCENA
, falando, ainda, que já havia conversado com vários oficiais da polícia antes de ir até o local. Disse que não estava presente no momento da prisão de ERNANES e FERNANDO e que
os acusados não apresentaram autorização para o porte de armas
. Afirmou que
MATEUS chegou ao local da prisão de ERNANES e FERNANDO falando que a carga era sua e que a autorização para liberar o armamento teria sido dada pelo Major Emmet, subcomandante do Batalhão da PM de Parauapebas
. Disse que MATEUS afirmou que
a carga se destinava a Fazenda Santa Clara, a qual estava sendo alvo de ocupação por sem terras naquele dia.

As testemunhas de defesa JOÃO LUIS FERREIRA DA SILVA e CLÁUDIO SANTANA RODRIGUES, prestaram declarações meramente abonatória em relação ao acusado ERNANES LIRA PENHA, afirmando que trabalharam com ele na Guarda Municipal de Bom Jesus do Tocantins e nunca tiveram notícias de que o mesmo havia praticado algum crime.

A testemunha de defesa RICARDO GUIMARÃES QUEIROZ declarou em juízo que conhece apenas MATEUS e que o mesmo foi até a delegacia por ocasião da prisão de alguns funcionários seus, afirmando que não presenciou os fatos em apuração.”

Em seu interrogatório, Mateus da Silva Lucena negou ter dito aos policiais que as armas lhe pertenciam, afirmando não saber quem era o proprietário delas.

Ao serem interrogados, Ernanes Lira Penha e Fernando Ferreira de Oliveira asseveraram, em juízo, que estavam a caminho de uma visita comercial, com o objetivo de vender placa solar, momento em que uma pessoa desconhecida pediu carona e colocou suas coisas na carroceria do veículo, todavia, tiveram o carro parado em uma abordagem policial, momento em que o indivíduo empreendeu fuga para local incerto e não sabido, deixando o armamento no referido veículo.

Assim, em que pese as alegações da defesa de que os réus merecem a absolvição em razão da ausência de provas de autoria e materialidade, verifico que não prospera, pois, embora Fernando e Ernandes tenham afirmando que desconheciam a existência de armas no veículo e Mateus tenha negado ter dito que as armas lhe pertenciam, suas afirmações não se sustentam e as provas indicam o contrário.

Os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, somado aos depoimentos dos Delegados de Polícia que estivem a frente das investigações, confirmaram que as munições, componentes de explosivos, bem como as armas de fogo foram apreendidas em via pública, dentro do automóvel conduzido por Ernanes Lira Penha e Fernando Ferreira de Oliveira.

Outrossim, conforme acima descrito, os agentes públicos foram firmes e contundentes em declarar que o acusado Mateus compareceu ao local apresentando-se como o proprietário do material bélico, afirmando inclusive que já teria mantido contato com integrantes da corporação para garantir a liberação das armas, as quais seriam levadas para uma Fazenda que estava sendo invadida.

Assim, não há como invalidar os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de Ernanes e Fernando, confirmando que a arma estava em poder deles, dentro de um veículo no momento da abordagem, como também incabível desconsiderar as declarações dos agentes públicos que ratificaram em juízo ter o réu Mateus se apresentando perante a polícia como proprietário das armas, sendo tais provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Assim, diante das provas contidas nos autos, merece ser preservado o r. ato sentencial monocrático, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restaram comprovados os crimes praticados pelos acusados, conforme descritos no art. 14,
caput
c/c art. 16,
caput
, e art. 16, p. único, III, todos da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO:

Supletivamente, a defesa de Ernanes Lira Penha e Fernando Ferreira de Oliveira pede a aplicação do princípio da consunção com relação aos crimes do art. 14 e art. 16 da Lei 10.826/03, compondo uma única prática delitiva.

Também não prospera o pedido, pois, como é cediço, no princípio da consunção o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se o concurso, o que não ocorreu no caso dos autos.

Na espécie, apesar das condutas em questão terem sido praticadas em um mesmo contexto fático,
houve lesão a bens jurídicos diversos, o que impossibilita o reconhecimento de crime único, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“as condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. II. O
art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas,
sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos.”
(STJ - AgRg no REsp: 1619960 MG 2016/0213670-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

No mesmo sentido, recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 14 E 16, DA LEI 10.826/06. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. INADMISSIBILIDADE. (...) 2.
"A jurisprudência do STJ entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos.
Precedentes". (AgRg no REsp 1848629/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022.) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.952.482/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Incabível, portanto, a aplicação do princípio da consunção.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº 9.785/2019.

Por fim, a defesa de Ernanes Lira Penha e Fernando Ferreira de Oliveira pede o reconhecimento da
novatio legis in melius
, para que se opere a desclassificação do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 para o artigo 14, da Lei nº 10.826/03, pois o Decreto nº 9.785/2019 teria retirado as armas de fogo apreendidas em poder dos apelantes do rol de armas de fogo de uso restrito, reclassificando-as como uso permitido.

Não prospera o pedido.

Destaco, inicialmente, que não desconheço do princípio basilar da retroatividade da lei penal mais benéfica. Desse modo, ainda que se argumente que, posteriormente, novo decreto restabeleceu a restrição de algumas armas, atraindo, portanto, a incidência do art. 16 da Lei 10.826/03, deve a lei mais benéfica produzir efeitos ultra-ativos para beneficiar o réu. É o fenômeno jurídico classificado pela doutrina como ultratividade, aplicável nos casos de lei intermediária ou intermédia.

Ocorre que, sem a necessidade de maiores delongas, tenho que esse não é o caso dos autos, uma vez que, com os recorrentes, foram apreendidos armamentos que não deixaram, em qualquer momento, de ser classificados como armas de fogo de uso restrito, à exemplo das munições 7.62 encontradas com os recorrentes (que, pelas imagens do Auto de apreensão, se verifica tratar-se de munição de fuzil), das espingardas sem numeração aparente e das bananas de dinamite (explosivos), conforme se vê no ID 13086741 – págs. 2/4.

Assim, resta incabível o pleito defensivo, sendo de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos apelos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/01/2024